Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, "identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o qual apura a prática dos crimes previstos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal.



    LUIS MARCOS DOS REIS foi preso por decisão proferida em 28/4/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação emitida pela Procuradoria-Geral da República, que encampou parcialmente os termos da representação.



    Em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS MARCOS DOS REIS (CPF nº 561.041.891-72), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 530, vol. 20, fls. 5.025-5.030):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 2/12/2024, a Defesa de LUIS MARCOS DOS REIS informou que “a família do investigado programou um encontro na chácara localizada a 25 km de Goianésia, cidade natal do investigado, entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025” (eDoc. 673, fl. 2). Alega que “esse encontro familiar reveste-se de especial relevância diante da situação de saúde dos pais do investigado. O genitor, de 83 anos (doc. 02), encontra-se com a saúde bastante debilitada, conforme evidenciado no relatório médico anexo (doc. 03). A genitora, com 84 anos (doc. 04), também apresenta limitações decorrentes da idade avançada, não estando mais apta a realizar deslocamentos para outras localidades” (eDoc. 673, fl. 2) 



    Ao final, requereu “autorização para que o investigado possa realizar a viagem à referida chácara, com o compromisso de retomar integralmente o cumprimento das medidas cautelares ao final do período mencionado.” (eDoc. 673), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 674-677).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 19/9/2023, concedi a liberdade provisória a LUIS MARCOS DOS REIS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares restritivas de direitos diversas da prisão, inclusive a proibição de ausentar-se da Comarca de recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, se encontra em andamento.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por LUIS MARCOS DOS REIS.



    Intime-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente